Tribunal: STF
Processo: HC 67962
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-06-05
Data de publicação: 1990-06-05

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
I. CONHECIMENTO: INDEFERIDO, PELO TRIBUNAL A QUO, EM SEDE DE REVISÃO
CRIMINAL, A MESMA ALEGAÇÃO DEDUZIDA EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE
DENEGADO, AFIRMA-SE A COMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR
O WRIT ORIGINARIAMENTE, SEM QUALQUER USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
STJ PARA EVENTUAL RECURSO ORDINÁRIO - NÃO INTERPOSTO AO QUE CONSTA.
II. MÉRITO: 1) DEFESA PREVIA: A NÃO APRESENTAÇÃO, MESMO POR DEFENSOR
DATIVO, SÓ DA CAUSA A NULIDADE QUANDO DEMONSTRADO O PREJUIZO.
JURISPRUDÊNCIA DO STF. NO CASO, O PRÓPRIO RÉU, ASSISTIDO POR
DEFENSOR PÚBLICO, ASSEGUROU EM PETIÇÃO, NÃO TER TESTEMUNHAS A
APRESENTAR NA FASE DO ART. 395 DO CPP.
2) FALTA DE REQUISIÇÃO DO RÉU PRESO PARA INTERROGATORIO: DEPENDE,
TAMBÉM, DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO, SEGUNDO O STF. DEPOIMENTOS
QUE NÃO CHEGARAM A CAUSAR PREJUIZO, POIS FUNDAMENTARAM A
MATERIALIDADE - ADMITIDA PELO PACIENTE - QUANDO ESTE CONTESTA A
AUTORIA.
3) RAZOES FINAIS: EQUIVOCO DO ADVOGADO QUE ALÉM DE NÃO INFLUIR NA
TESE DESENVOLVIDA NA IMPETRAÇÃO,NÃO CAUSOU PREJUIZO, ASSIM PROVADO
E DEMONSTRADO.
DEFESA REGULAR, NAS CIRCUNSTANCIAS.
IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES.
NULIDADES INEXISTENTES.
HC CONHECIDO E INDEFERIDO.